Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUTORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUITAÇÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS E ITBI PELA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E VINCENDOS. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora reclama de cobrança indevida por parte da construtora do imóvel recém adquirido, por meio do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Relata que seu imóvel não vinha acompanhado de vaga privativa no estacionamento e que posteriormente notou que alguns apartamentos estavam sendo vendidos já com a vaga, oportunidade na qual teria adquirido a vaga no 14 por R$ 5.500,00 (entrada de R$500,20 e 30 parcelas mensais de R$166,66). Alega ter efetuado o pagamento de R$ 5.263,00 para a empresa, referentes ao pagamento de impostos e taxas cartorárias, mas por fazer parte de programa habitacional estaria isenta do ITBI. Propõe a condenação para haver restituição dobrada dos valores pagos pela garagem e ITBI, além das parcelas vincendas, e a compensação por danos morais.
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição simples dos valores referentes às taxas cartorárias e ITBI, incluindo as parcelas vincendas, bem como para determinar abstenção de cobrança. Irresignada, a recorrente defende que a cobrança das taxas e impostos encontra previsão contratual (contrato de prestação de serviços) e defende a reforma da sentença em atenção à obrigatoriedade dos contratos.
3. Com razão o juízo de origem ao apreciar que o valor de R$ 5.263,00, “ao contrário do que alega a requerida em sua contestação, o pagamento foi feito pela autora para que a empresa procedesse com a quitação das despesas cartorárias e do ITBI do imóvel, como consta expressamente na cláusula 3.1 do contrato de prestação de serviços”. Além disso, considera-se não haver comprovação nos autos de que alguma despesa foi paga, ônus este que incumbia à requerida (art. 373, II, do CPC), cabível o ressarcimento das parcelas pagas, bem como o cancelamento das parcelas vincendas.
4. Em sede recursal a recorrente juntou os comprovantes ID 23575759, 23575760, 23575761 e 23575762, que em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da oportunidade, não serão apreciados em grau recursal, uma vez se tratar de matéria não ventilada na oportunidade adequada. Precedente: Acórdão 1233391, 07225081520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Partes: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA e RADIO E TELEVISAO CV LTDA.
5. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.